Tribunal: STF
Processo: RE 607745
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRANSMUDAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. Na dicção da sempre ilustrada maioria, é possível a transmudação de embargos declaratórios, interpostos contra decisão monocrática do relator, em agravo regimental. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO PELO SUPREMO – COMPLETUDE. Conhecido o recurso extraordinário, o Supremo julga a causa, cabendo esgotar a jurisdição, inclusive sob o ângulo das despesas processuais.